Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708742-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICOS. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE. TEMPO MÉDIO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. O apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 2. Pretensão autoral que objetiva a declaração de “nulidade do art. 24, III, da Portaria no 145 de 11 de agosto de 2011, que determina que cada médico da rede pública de saúde deve atender 1 (um) paciente a cada 15 (quinze) minutos, ou seja, 4 (quatro) pacientes por hora”, 3. A releitura, pelo Poder Judiciário, das circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a prática do ato pelo Administrador estão restritas ao âmbito da legalidade, de sorte que o mérito administrativo não pode ser objeto de revisão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. Com efeito, descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria acaso substitui-se a autoridade administrativa competente para fixar tempo médio necessário para a realização de consultas pelos médicos da Secretaria de Saúde do DF. 5. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 6. A previsão de quatro atendimentos por hora, constante do ato normativo questionado, baseia-se em estudo técnico elaborado pelo Ministério da Saúde, fato que só reforça a razoabilidade do ato administrativo, ante a uniformização da medida nas Secretarias de Saúde em todo o território brasileiro. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 371 do CPC, sustentando que a lide foi julgada em descompasso com a prova pericial produzida nos autos. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Por fim, apenas esclareço que, diversamente do consignado no recurso, a prova pericial foi devidamente valorada pelo Juízo sentenciante, conforme demonstra o excerto da sentença alhures transcrito, ainda que sua avaliação seja diferente daquela a que se socorre o ora apelante” (ID Num. 25988964 - Pág. 7) é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso o recurso extraordinário também não merece ser admito quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nos 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’” (RE 1291878 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017